Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANENCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. INCIDENCIA POR ANALOGIA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A MORA LEGISLATIVA E CONCEDER PRAZO RAZOÁVEL PARA SUPRIR A OMISSÃO. CASO NÃO OCORRA A SUPRESSÃO OMISSÃO DETERMINA-SE A ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. O Mandado de Injunção, garantia fundamental exposta no art. 5o, LXXI, da Constituição da República, é remédio constitucional a ser utilizado “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 1.1. Este “writ’ injuncional “tem por função processual específica viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pela própria Constituição da República, em ordem a impedir que a inércia do legislador comum frustre a eficácia de situações subjetivas de vantagem reconhecidas pelo próprio texto constitucional” (STF. MI 7044-AgR, voto do Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01/03/2021). 1.2. Ademais, “as normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade” (cf. STF. MI 7353-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje 14/06/2021).
2. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do DF, pois o art. 71, II, §1o, II, da LODF confere ao Governador do Distrito Federal, de forma privativa, a iniciativa de leis que disponham sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal. Precedentes deste Conselho Especial e do Supremo Tribunal Federal.
3. A Emenda Constitucional 103/2019 incluiu o §4o-B no art. 40 da Constituição da República, garantindo aos agentes socioeducativos o direito a aposentadoria especial. 3.1. No âmbito distrital, inexiste lei que regulamente essa garantia fundamental, razão pela qual mostra-se procedente o pedido para reconhecer a mora legislativa na regulamentação da matéria, a qual é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3.2. Na pendência de lei própria sobre o tema, devem ser aplicadas, as regras de aposentadoria especial constantes na Lei Complementar 51/1985 (regras de aposentadoria do servidor público policial), como forma de garantir uma contrapartida do Estado e da sociedade aos que prestam serviços em condições perigosas.
4. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a mora legislativa e conceder à autoridade impetrada o prazo de 90 (noventa) dias para que providencie a edição da norma regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. 4.1. Decorrido o prazo sem suprimento da referida omissão legislativa, determina-se que a autoridade competente analise o preenchimento das exigências para concessão da aposentadoria especial da impetrante na forma da Lei Complementar no51/1985, nos moldes estabelecidos no artigo 5o, § 1o c/c 10, § 2o, inciso I, todos da EC no 103/2019, bem como nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal